Tribunal: TJBA
Processo: 8111383-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111383-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: A. G. S. D. C. e outros

Advogado(s)
:
CELESTE COSTA ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXCLUIU CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. LAPSO TEMPORAL DE QUASE DEZENOVE MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA TÁCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Beneficiário, ora Agravante, contra Decisão Monocrática proferida por este Relator, que deu provimento parcial à Apelação da Operadora de Saúde, ora Agravada, para o fim de reformar a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente no ponto em que condenava a Agravada ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, contudo, a confirmação da obrigação de fazer.

A Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais foi ajuizada em razão da demora excessiva e injustificada da Operadora em autorizar a realização de procedimentos cirúrgicos essenciais, quais sejam: Postectomia, Plástica de Freio Balânico e Herniorrafia Umbilical, prescritos a menor impúbere, causando-lhe dor, risco de infecção e constrangimento social prolongado.

II. Questão em discussão

A principal questão controvertida devolvida a este Órgão Colegiado reside em determinar se a inércia prolongada da Operadora de Plano de Saúde em promover o agendamento e a autorização de procedimentos cirúrgicos necessários ao Beneficiário, estendida por um período de quase dezenove meses e forçada a findar por meio de intervenção judicial, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, sendo, portanto, suficiente para gerar dano moral indenizável, de forma a justificar a reforma da Decisão Monocrática e o restabelecimento da Sentença de mérito.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, subordinada, portanto, às normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, sendo imperiosa a aplicação do princípio da vulnerabilidade e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do mencionado diploma legal. O contrato de plano de saúde possui natureza essencialmente social, atrelado ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso em tela, a Operadora Agravada manteve o Beneficiário, um menor impúbere à época, em um estado de espera injustificável por quase dezenove meses para a realização de procedimentos cirúrgicos que, embora classificados como eletivos, eram necessários para cessar a dor, o risco de infecção e o constrangimento social grave relatado.

O acervo probatório demonstra que o Beneficiário cumpriu com todas as etapas que lhe cabiam, incluindo a realização de consulta pré-anestésica em 31 de janeiro de 2023 e a assinatura do termo de consentimento em 13 de março de 2023.

A inércia da Operadora por um lapso temporal de tal magnitude, procrastinando a efetivação do tratamento sem apresentar qualquer justificativa plausível ou prova de negativa formal, configura uma verdadeira negativa tácita de cobertura.

A Decisão Monocrática, ao afastar a indenização por dano moral sob o argumento da ausência de negativa formal, desconsiderou a gravidade da falha na prestação do serviço decorrente da demora, que, no contexto de um tratamento de saúde para uma criança, frustra a legítima expectativa do consumidor e impõe angústia e sofrimento que transcendem o mero aborrecimento cotidiano.

O ato ilícito, apto a ensejar a reparação civil, exsurge da omissão voluntária e negligente da Operadora em garantir, em tempo razoável, a assistência à saúde contratada, violando, assim, os artigos 186 e 927 do Código Civil.

O D. Parecer Ministerial de Segundo Grau, no ID 86171175, demonstrou clareza e acuidade ao opinar pelo improvimento da Apelação da Operadora, ressaltando que a morosidade excessiva para a autorização do procedimento cirúrgico, superior a um ano, configurou ato ilícito, validando a condenação por danos morais contida na Sentença.

A fixação da verba indenizatória em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo Juízo
a quo
observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o duplo caráter da indenização (punitivo e compensatório), sendo adequada para a extensão do dano e a capacidade econômica da ofensora. Destarte, o Agravo Interno merece ser provido para restabelecer a Sentença em sua totalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e provido para reformar a Decisão Monocrática proferida no evento ID 87306204 e, por conseguinte, negar provimento à Apelação Cível interposta pela Agravada,
mantendo-se inalterada a Sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, inclusive no tocante à condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos ajuizada por menor, representado pela Defensoria Pública, sob o rito da penhora (Art. 523, CPC), para cobrança de débito alimentar passado. O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no Art. 485, incisos I, II, III e VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de
paralisação indevida
e
falta de interesse processual
, alegando
contumácia
da parte autora. A Apelante, assistida pela Defensoria Pública, busca a anulação da sentença.

II. Questão em discussão

2. Aferir a nulidade da sentença terminativa em execução de alimentos, em face da inobservância do requisito da prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual e do desrespeito à prerrogativa da Defensoria Pública de requerer a intimação pessoal do assistido.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no Art. 485, III, do CPC, exige a estrita observância do requisito formal da prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do Art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
. O não cumprimento dessa formalidade impede a presunção do ânimo inequívoco de abandono, especialmente quando a parte é hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública.

4. A prerrogativa legal conferida à Defensoria Pública de requerer a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (Art. 186, § 2º, do CPC) deve ser observada, mormente em execução de alimentos, onde a confirmação da subsistência do débito e do interesse no prosseguimento da execução é ato que toca o direito material do menor credor.

5. A extinção do feito por
falta de interesse processual
superveniente, motivada pela paralisação do processo, sem que o Juízo de primeiro grau tenha submetido essa questão, de fundo, ao prévio debate das partes, caracteriza
decisão surpresa
e viola o Art. 9º e o Art. 10 do Código de Processo Civil, em ofensa ao princípio do contraditório e do devido processo legal.

6. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença terminativa.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo Interno nº
8111383-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
A. G. S. C. menor impúbere, representado por CLAUDINEIA SANTANA SANTOS
e como Agravado
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora